Tribunal: TJPA
Processo: 0834891-51.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0834891-51.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: LEAO IND E COM DE ESPELHOS E PLASTICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. TEMA 1.266 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. CONTRIBUINTE QUE AJUIZOU AÇÃO EM 2022. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO NO EXERCÍCIO DE 2022. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I.
CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por LEÃO IND E COM DE ESPELHOS E PLÁSTICOS LTDA. contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão monocrática que autorizara a cobrança do ICMS-DIFAL a partir de 05.04.2022, afastando a anterioridade anual. A embargante sustenta omissão e erro material, ao argumento de que o acórdão não considerou o julgamento superveniente do Tema 1.266 do STF, cuja modulação afasta a exigência do DIFAL no exercício de 2022 em relação aos contribuintes que ajuizaram ação judicial até 29.11.2023 e deixaram de recolher o tributo naquele exercício. Requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para restabelecer a sentença concessiva da segurança.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão e erro material ao deixar de considerar fato superveniente consistente no julgamento do Tema 1.266 da repercussão geral pelo STF; e (ii) estabelecer se a embargante, por ter ajuizado mandado de segurança em 31.03.2022, enquadra-se na modulação fixada pelo STF para afastar a exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão e corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando a decisão deixa de enfrentar questão juridicamente relevante ou desconsidera fato superveniente apto a alterar a conclusão do julgamento.

O julgamento do Tema 1.266 do STF constitui fato superveniente relevante e vinculante, pois consolidou a disciplina constitucional da cobrança do ICMS-DIFAL após a edição da LC nº 190/2022 e modulou seus efeitos quanto ao exercício de 2022.

O STF firmou, no Tema 1.266, que o art. 3º da LC nº 190/2022 é constitucional, que as leis estaduais editadas após a EC 87/2015 produzem efeitos apenas a partir da vigência da lei complementar e que, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL dos contribuintes que ajuizaram ação judicial até 29.11.2023 e deixaram de recolher o tributo naquele exercício.

A impetrante ajuizou o mandado de segurança em 31.03.2022, antes do marco temporal fixado pelo STF, razão pela qual se enquadra integralmente na modulação prevista na tese III do Tema 1.266.

Uma vez reconhecida a incidência da modulação firmada pelo STF, o acórdão embargado deve ser reformado para compatibilizar o julgamento com o precedente vinculante, restabelecendo a inexigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022.

Após o julgamento do Tema 1.266, a controvérsia sobre o sobrestamento do feito perde centralidade, porque o precedente vinculante já fornece solução suficiente e definitiva para a lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento: 1. O julgamento superveniente de tema de repercussão geral pelo STF configura fundamento apto a autorizar o acolhimento de embargos de declaração quando o acórdão embargado se torna incompatível com a tese vinculante posteriormente firmada. 2. Não se admite a exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 em relação ao contribuinte que ajuizou ação judicial até 29.11.2023 e deixou de recolher o tributo naquele exercício, nos termos da modulação fixada no Tema 1.266 do STF. 3. Reconhecido o enquadramento do contribuinte na modulação do Tema 1.266, impõe-se o restabelecimento da sentença que afastou a exigibilidade do DIFAL no exercício de 2022.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”. CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.035, § 5º, e 489, § 1º, IV e VI. LC nº 190/2022, art. 3º. EC nº 87/2015.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.266 da repercussão geral. STF, Tema 1.093 (RE 1.287.019/DF e ADI 5.469/DF). STF, ADIs 7.066, 7.070 e 7.078.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECEU E ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por LEÃO IND E COM DE ESPELHOS E PLÁSTICOS LTDA. nos autos em que contende com o ESTADO DO PARÁ, em face do acórdão ID 32360962, proferido pela 2ª Turma de Direito Público, que negou provimento ao agravo interno, com o objetivo de ver sanadas alegadas omissão e erro material no julgado, inclusive com atribuição de efeitos infringentes.

Síntese dos fatos.

A embargante sustenta, inicialmente, o cabimento e a tempestividade do recurso, afirmando que os embargos são opostos com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, e que o acórdão do agravo interno foi disponibilizado no DJEN em 18/12/2025, razão pela qual o recurso seria tempestivo. Aduz, desde logo, que “o Acórdão recorrido, incorreu em omissão e erro material ao deixar de enfrentar fundamentos jurídicos essenciais suscitados pela Embargante, em violação ao art. 489, §1º, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil”.

Em síntese do histórico processual, narra que a controvérsia originária decorre de
mandado de segurança impetrado em março de 2022
,
por meio do qual buscou assegurar o direito de não recolher o ICMS-DIFAL no exercício financeiro de 2022 ao Estado do Pará
, em observância ao princípio da anterioridade anual, previsto no art. 150, III, “b”, da Constituição Federal, tendo em vista que a Lei Complementar nº 190/2022 foi publicada no próprio exercício de 2022.

Afirma que, em setembro de 2022, foi proferida sentença confirmando a liminar anteriormente concedida, para afastar a incidência do diferencial de alíquotas do ICMS durante todo o exercício financeiro de 2022, vedando-se, ainda, a adoção de medidas coercitivas de cobrança.

Relata que, inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação, sustentando a possibilidade de exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022. Acrescenta que, em julho de 2023, o relator determinou o sobrestamento do feito até o julgamento das ADIs nº 7066, 7070 e 7078 pelo Supremo Tribunal Federal.

Prossegue afirmando que, em novembro de 2023, as referidas ações diretas foram julgadas improcedentes, quando teria sido reconhecida a legalidade da cobrança do ICMS-DIFAL a partir de abril de 2022.

Na sequência, informa que o relator, em
decisão monocrática terminativa, deu parcial provimento ao recurso de apelação da Fazenda Estadual, reformando a sentença para autorizar a cobrança do ICMS-DIFAL pelo Estado do Pará, observada apenas a anterioridade nonagesimal, afastando a anterioridade anual
.

Contra essa decisão, a embargante interpôs agravo interno, argumentando não ser caso de julgamento monocrático, pois o Supremo Tribunal Federal havia afetado o Tema 1266 da repercussão geral, relativo à “Incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022”.

Alega que, no momento da interposição do agravo interno, demonstrou estar pendente a análise da modulação de efeitos no Tema 1266, circunstância que poderia atingir diretamente a demanda, pois “a presente demanda foi ajuizada em 31 de março de 2022” e a modulação então proposta envolveria a não exigência do DIFAL no exercício de 2022 para os contribuintes que tivessem ajuizado medidas judiciais até a data do julgamento das ADIs 7066, 7078 e 7070, ocorrido em novembro de 2023. Diz que, por esse motivo, requereu o sobrestamento do caso até o término do julgamento do Tema 1266 da repercussão geral.

Segundo a embargante, sobreveio, entretanto, o acórdão ora embargado, no qual foi validada a cobrança do DIFAL para o exercício de 2022 e indeferido o pedido de sobrestamento, sob o fundamento de que “A ausência de ordem expressa do Supremo Tribunal Federal para suspensão nacional dos processos impede o sobrestamento do feito, conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, sendo insuficiente a mera existência de repercussão geral reconhecida no Tema 1266/STF.”
Sustenta que esse pronunciamento jurisdicional é omisso e contém erro material
.

Para reforçar sua alegação, argumenta que o acórdão embargado foi
omisso

porque não enfrentou os fundamentos deduzidos no agravo interno acerca da segurança jurídica e da uniformização da jurisprudência, os quais, a seu ver, somente poderiam ser preservados mediante a suspensão do julgamento do feito até a conclusão do Tema 1266
. Em suas palavras, o vício consistiria em “omissão porque não enfrentou os argumentos da Embargante no que diz respeito à garantia da segurança jurídica e uniformização de jurisprudência, que, conforme demonstrado pela Embargante no agravo, somente seriam possíveis mediante a suspensão do julgamento do presente feito”.

Sustenta, ainda, a ocorrência de erro material, ao argumento de que o
acórdão embargado não considerou fato superveniente relevante, qual seja, o julgamento do Tema 1266 da repercussão geral em 22/10/2025. Afirma que, nessa oportunidade, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, validou a cobrança do DIFAL no exercício de 2022, “salvo para os contribuintes que tenham ajuizado ação judicial anteriormente a 29/11/2023, conforme ocorre no presente caso”
. Transcreve, para tanto, a tese firmada pelo STF, destacando especialmente o item III, segundo o qual, “Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício”.

Acrescenta que o acórdão do STF foi publicado em 18/12/2025 e que, portanto, existiria tese totalmente favorável à sua pretensão, pendente apenas de trânsito em julgado.

A embargante aduz que o erro material se evidencia porque o Tema 1266 já havia sido julgado em 22/10/2025, ao passo que o acórdão embargado foi proferido em 15/12/2025. Assim, defende que, quando do julgamento do agravo interno, já existia definição do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, em casos como o dos autos, não seria devida a cobrança do DIFAL no exercício de 2022, razão pela qual a ausência de consideração desse fato tornaria o acórdão materialmente defeituoso.

Por fim, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para sanar a omissão e o erro material apontados, inclusive com aplicação de efeitos infringentes, “considerando o teor da Tese fixada no julgamento do Tema 1266 da Repercussão Geral”.

Requer, também, o enfrentamento expresso e fundamentado dos dispositivos legais suscitados, inclusive para fins de prequestionamento. Subsidiariamente, pede que, caso mantido o entendimento adotado, conste expressamente do acórdão a interpretação conferida aos dispositivos legais invocados, a fim de viabilizar o acesso às instâncias extraordinárias. Por derradeiro, renova o pedido para que todas as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome de WALDEMAR CURY MALULY JR., OAB/SP 41.830, sob pena de nulidade.

Em
contrarrazões
a parte requerida, em síntese, que a embargante se vale de “meio processual absolutamente inadequado para os fins que, de fato, visa obter”, sustentando que pretende “a revisão do conteúdo da r. decisão pelo fato exclusivo de lhe ter sido desfavorável”. Afirma, assim, que os embargos de declaração não se destinam ao reexame do mérito do julgado, mas apenas à correção de vícios específicos, inexistentes no caso concreto.

Em reforço, argumenta que “inexistem os vícios apontados”, uma vez que a decisão embargada estaria “devidamente fundamentada, com a apreciação dos pontos relevantes e controvertidos da causa, e de acordo com a jurisprudência predominante”, além de asseverar que “a conclusão do referido decisum é coerente com suas premissas e fundamentos declinados”. Sustenta, portanto, que não houve omissão, contradição ou obscuridade apta a justificar o manejo dos aclaratórios.

Sustenta ainda que não se pode confundir “julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional”. Nesse ponto, destaca que a decisão foi expressa ao consignar que: “A decisão monocrática fundada em jurisprudência dominante é válida e tem eventual nulidade sanada pela reapreciação do mérito pelo colegiado”; “A LC nº 190/2022 não institui nem majora tributo, sendo exigível o ICMS-DIFAL a partir de 5 de abril de 2022, em respeito à anterioridade nonagesimal”; e que “O sobrestamento do feito com base no Tema 1266 do STF depende de ordem expressa da Suprema Corte, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, o que não se verificou no caso concreto”.

Por fim, requer que os embargos de declaração “não deverão ser conhecidos em face de carência de seus pressupostos intrínsecos”, reiterando os fundamentos já expendidos. Requer, ainda, a ratificação integral das manifestações anteriormente apresentadas pelo Estado nos autos, “como se aqui estivessem inteiramente transcritas”, com a consequente preservação do acórdão embargado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

II – Mérito

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III- corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

De início, saliento que ocorreu fato superveniente ao julgamento do acórdão embargado, qual seja, o julgamento do Tema n. 1.266 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, que fixou teses sobre a matéria, de modo que a controvérsia será analisada sob essa ótica.

Antes de adentrar no mérito recursal, mostra-se indispensável traçar um panorama da evolução jurisprudencial sobre a cobrança do ICMS-DIFAL, especialmente à luz do recente julgamento do Tema 1.266/STF, que consolidou e modulou definitivamente a questão.

Inicialmente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.093 (RE 1.287.019/DF e ADI 5.469/DF), declarou a inconstitucionalidade do Convênio CONFAZ n. 93/2015 e fixou a tese de que "a cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela EC 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais".

Naquela ocasião, a Corte modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que a cobrança seria indevida até a edição de lei complementar, ressalvando as ações judiciais em curso até a data do julgamento (24.2.2021).

Em resposta, foi editada a Lei Complementar n. 190/2022, publicada em 05.1.2022, que alterou a Lei Kandir para estabelecer as normas gerais exigidas. Surgiu, então, nova controvérsia acerca da observância dos princípios da anterioridade tributária (anual e nonagesimal) para a produção de efeitos da novel legislação.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADI's 7.066, 7.070 e 7.078, sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, declarou a constitucionalidade do art. 3º da LC 190/2022, que estabeleceu a aplicação apenas da anterioridade nonagesimal, afastando a necessidade de observância da anterioridade anual.

Com isso, consolidou-se o entendimento de que a cobrança do DIFAL seria legítima a partir de 05.04.2022.

Contudo, o julgamento
recente do Tema n. 1.266 do STF

trouxe importante modulação de efeitos que impacta diretamente o presente caso. Explico.:

Ao apreciar o recurso extraordinário com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, fixou as seguintes teses:

"I - É Constitucional o art. 3º da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece vacatio legis no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, 'c', da Constituição Federal.

II - As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS -- DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022.

III - Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício".

Nesse sentido, a Tese III representa significativa modulação de efeitos que protege os contribuintes que, diante da insegurança jurídica então vigente, buscaram o Poder Judiciário para questionar a cobrança do DIFAL. O Supremo Tribunal Federal, sensível à situação de incerteza normativa que permeou o exercício de 2022, estabeleceu que aqueles que ajuizaram ação até 29.11.2023 (data do julgamento da ADI 7.066) não podem ser compelidos ao recolhimento do tributo referente àquele exercício.

No caso dos autos, verifica-se que a impetrante ajuizou o presente mandado de segurança em 31.03.2022, portanto antes da data limite fixada pelo Supremo Tribunal Federal (29.11.2023).

Assim, aplica-se integralmente a modulação de efeitos prevista na Tese III do Tema 1.266, de modo que, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do ICMS-DIFAL em relação à embargante/impetrante.

Portanto, os embargos de declaração devem ser acolhidos para dar provimento ao recurso de agravo interno interposto pela empresa LEÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPELHOS E PLÁSTICOS LTDA, mantendo in totum a sentença a quo (id. 13736433) que confirmou a sentença que concedeu a segurança, para afastar a exigência do DIFAL no exercício de 2022, em perfeita harmonia com o entendimento vinculante fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.266 da repercussão geral.

Desse modo, a discussão sobre o cabimento ou não da suspensão perde centralidade a partir do momento em que o precedente vinculante foi efetivamente julgado e fornece resposta suficiente para a lide. O equívoco do acórdão embargado não está apenas em indeferir o sobrestamento, mas sobretudo em, mesmo após o julgamento do Tema 1266, manter conclusão incompatível com a modulação fixada. Uma vez reconhecido que a embargante se enquadra na exceção moduladora do Tema 1266, impõe-se reformar o acórdão embargado para dar provimento ao agravo interno e restabelecer, quanto ao exercício de 2022, a proteção jurisdicional concedida na origem, preservando-se a inexigibilidade do DIFAL naquele período.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer e acolher os embargos de declaração opostos por LEÃO IND E COM DE ESPELHOS E PLÁSTICOS LTDA., com efeitos infringentes
, para sanar a omissão e o erro material apontados,
reformando o acórdão embargado
a fim de
dar provimento ao agravo interno
anteriormente interposto pela empresa e, em consequência,
restabelecer a conclusão favorável à impetrante quanto à inexigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022
, nos exatos limites da modulação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 1266
, mantendo-se, por conseguinte, a sentença concessiva da segurança nesse particular.

Ficam explicitamente tidos por enfrentados, para fins de prequestionamento, os arts. 150, III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal, 1.022, 1.025 e 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, bem como o art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022, na medida da fundamentação acima expendida.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 23/04/2026